Tribunal: TJES
Processo: 5026412-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026412-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONATHA HENRIQUE BARROS DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ATO INFRACIONAL E USO PRETÉRITO DE ENTORPECENTE. FATOS OCORRIDOS NA ADOLESCÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível em Remessa Necessária interposta contra sentença que determinou a manutenção de candidato no concurso público para o cargo de Soldado Combatente (Edital PMES nº 01/2022), cuja exclusão na fase de investigação social teve por base o cometimento de ato infracional e o uso pretérito de substância entorpecente durante a adolescência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou candidato de concurso público, na fase de investigação social, em virtude do cometimento de ato infracional e do uso pretérito de substância entorpecente, ambos ocorridos durante a adolescência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A investigação social em concursos públicos, embora abranja a conduta moral e social do candidato para além de antecedentes criminais, deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A eliminação do candidato exsurge desproporcional, pois os fatos que a motivaram — ato infracional análogo a furto em 2013 e uso de entorpecente em 2015 — ocorreram há tempo considerável e durante a adolescência, período em que o indivíduo é pessoa em desenvolvimento e sujeito a regime jurídico protetivo.

5)
A utilização de ato infracional para obstar o futuro profissional do candidato subverte a natureza pedagógica e ressocializadora das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e ofende as garantias constitucionais da proteção integral e da inimputabilidade penal (arts. 227 e 228 da CF).

6)
A medida socioeducativa aplicada ao candidato não se equipara à condenação penal por órgão colegiado, requisito mínimo para eliminação de candidato em razão de processo em curso, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900 (Tema 22).

7)
A exclusão em virtude do uso pretérito de drogas, declarado de boa-fé pelo próprio candidato, mostra-se desarrazoada, mormente quando não existem elementos de contemporaneidade da conduta ou de dependência química, fato corroborado pela aprovação em exame toxicológico no próprio certame.

8)
Este Tribunal de Justiça possui precedentes que consideram inválida a eliminação de candidatos por fatos ocorridos durante a menoridade, quando já superados e dissociados da vida adulta do indivíduo, por violação aos princípios da razoabilidade e da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A investigação social em concursos públicos deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A eliminação de candidato com base em ato infracional praticado na adolescência, cuja medida socioeducativa já se cumpriu, configura violação à finalidade pedagógica do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e ao princípio da proteção integral (CF, art. 227).

3. O uso pretérito e isolado de substância entorpecente na adolescência, desacompanhado de elementos que indiquem contemporaneidade ou dependência química, não justifica a exclusão do candidato na fase de investigação social, sob pena de ofensa à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 227 e 228. Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900 (Tema 22); STJ, AgInt no REsp 1453461/GO; STJ, Jurisprudência em Teses, Ed. 115, Tese 10; TJES, AI nº 5010916-09.2023.8.08.0000; TJES, AC 0004258-76.2019.8.08.0038.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu
o
candidat
o
apelad
o
na fase de investigação social
do
concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2022, para o cargo de Soldado Combatente, em virtude do cometimento de ato infracional e do uso pretérito de substância entorpecente, ambos ocorridos durante a adolescência.

Pois bem.
A
investigação social em
processo de seleção
públic
a
visa
à
coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar
a
idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

Embora essa análise, como regra, seja feita mediante exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

Ademais, ainda segundo o STJ, a investigação social de candidatos a funções públicas deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A exclusão do candidato, in casu, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. III - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95. IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.
V - A tese relativa à perda do objeto foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1453461/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018.)

Na hipótese,
o motivo apontado pela Administração Pública para a
elimina
ção

d
o
recorrente do processo seletivo
não se mostra
razoáve
l
e racionalmente justificáve
l.

A contraindicação do apelado fundamentou-se em dois eixos fáticos: (i) a submissão a medida socioeducativa de liberdade assistida, decorrente de ato infracional análogo a furto (Processo Judicial nº 0049129-79.2014.08.08.0035), praticado em 2013; e (ii) o uso pretérito de substância entorpecente (maconha), fato que culminou em internação em clínica de recuperação no ano de 2015.

Impõe-se reconhecer, de plano, que ambos os eventos ocorreram há tempo considerável — mais de oito anos antes do certame — e, crucialmente, durante a adolescência do candidato, período em que o indivíduo é considerado pessoa em desenvolvimento, sob a égide de um regime jurídico protetivo especial.

Além disso, a utilização de ato infracional como fundamento para a eliminação anos após o cumprimento representa uma subversão da própria natureza do sistema menorista. Afinal, as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) possuem caráter eminentemente pedagógico e protetivo, visando à reeducação e à reintegração social, e não ostentam a natureza de sanção penal.

Nesse cenário, atribuir a tais medidas um efeito perpétuo, capaz de obstaculizar o futuro profissional do indivíduo, contraria não apenas a teleologia do referido diploma legal, como também as garantias constitucionais da proteção integral e da inimputabilidade penal dos menores de dezoito anos (CF, arts. 227 e 228).

De mais a mais, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900 (Tema 22), ao fixar a tese de que
"não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"
, estabelecera como pressuposto para eliminação a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, patamar do qual a medida socioeducativa, à evidência, não se aproxima.

Da mesma forma, a eliminação em virtude do uso pretérito de drogas, declarado espontaneamente pelo candidato, revela-se desproporcional, na medida em que a Administração não pode se valer da transparência e da boa-fé do administrado para impor-lhe uma sanção de caráter eterno por desvio de conduta ocorrido na juventude, máxime quando não há nos autos qualquer elemento que indique a contemporaneidade da conduta ou a existência de dependência química.

Vale ressaltar que a aprovação do apelado no exame toxicológico do próprio certame milita a seu favor, funcionando como forte indício de que o episódio ficou relegado ao passado.

Em caso
s
similar
es
,
este Tribunal
considerou

in
válida,

por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção integral à criança e ao adolescente, a eliminação de candidatos de concursos públicos por fatos pretéritos ocorridos durante a menoridade, notadamente quando já cumprida a medida socioeducativa aplicável.

Segue m a s ementa s d e julgamento:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE. [...]
4. O fato de ter respondido a processo judicial no ano de 2014 e por ele ter recebido medida socioeducativa na adolescência, não pode ser utilizado como fundamento para sua exclusão, eis que além de afrontar a Constituição Federal em seus artigos 227 – princípio da proteção integral ao menor e art. 228 – inimputabilidade dos menores de dezoito anos), vai de encontro ao Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual prevê medidas com caráter pedagógico, visando a ressocialização do adolescente.
5. Consigno que o registro foi devidamente informado pelo candidato quando do preenchimento da sua Ficha de investigação, de modo que a sua exclusão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar contrária ao artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Não deve prevalecer a eliminação em virtude de ter informado que fez uso de drogas no passado, haja vista que se revela desproporcional, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010916-09.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Julg. 30/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
lV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES.
Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004258-76.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
mantendo integralmente a sentença
.

Sem custas remanescentes, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública. Proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, independentemente de remessa à Contadoria, nos termos da alínea 'c' do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 deste Tribunal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.